Tribunal: STF
Processo: HC 96074
Classe: HC
Órgão julgador: MARCO AURÉLIO
Órgão colegiado: Tribunal Pleno
Data de julgamento: 2009-06-25
Data de publicação: 2009-06-25

Ementa:
COMPETÊNCIA - HABEAS CORPUS - PACIENTE E AUTORIDADE COATORA SEM 
   PRERROGATIVA DE FORO. A competência do Supremo é de Direito 
   estrito. O habeas há de se fazer enquadrado em uma das alíneas do
   inciso I do artigo 102 da Constituição Federal que lhe são 
   próprias.